Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-50.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUTUAÇÃO EQUIVOCADA NO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo autor. Em suas razões, o embargante aduz que houve erro material, consistente na equivocada classificação da embargante como recorrente. Pede o acolhimento dos embargos, para que seja retificada a autuação.
II. O recurso próprio é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, deve ser retificada a autuação do processo, para que conste como recorrente a parte autora e como recorrido a parte ré.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Determinada a retificação da autuação para constar como recorrente a parte autora e como recorrida a parte ré.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.